Tribunal: TJMT
Processo: 1016543-78.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016543-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição na Matrícula de Registro Torrens, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN AUGUSTO BERTOLO - CPF: 378.914.838-50 (ADVOGADO), ROSA MARIA ZACCARO GARCIA - CPF: 050.942.518-64 (AGRAVANTE), ANTONIO ZACCARO JUNIOR - CPF: 734.213.758-87 (AGRAVANTE), 2 vara de barra do bugres (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016543-78.2023.8.11.0000

PEDIDO DE ALVARÁ PARA ABERTURA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - JUÍZO QUE DECLINOU DA COMOETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE SENTENCIOU O PROCESSO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016543-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSA MARIA ZACCARO GARCIA, ANTONIO ZACCARO JUNIOR

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por ROSA MARIA ZÁCCARO GARCIA e ANTÔNIO ZÁCCARO JÚNIOR de decisão que, no Alvara judicial para abertura de matrícula do imóvel, declinou da competência para a 2º Vara Cível da Comarca de Catanduva, SP.

Diz que se trata de
Alvará Judicial ajuizado por Rosa Maria Zaccaro Garcia e Antônio Záccaro Júnior requerendo, em síntese, determinação para abertura de matrícula do imóvel transcrito sob o nº 3.338 registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Bugres – MT.

Explica que
são filhos e herdeiros de Antonio Zaccaro, falecido nos idos da década de 80. Como consequência de seu passamento, sua herdeira Rosa Maria Zaccaro foi nomeada inventariante para administrar os bens do de cujus
.

Narra que o Sr. Antônio Zaccaro, na data de 23/03/1954 comprou do Estado de Mato Grosso uma área de terras rurais no interior do estado, denominada Pau D’alho, com área total de 9.997 ha, transcrita sob o nº de matrícula 3.338, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Bugres – MT. Informa que no ano de 1974 firmou contrato de permuta com o Sr. Alfredo Júlio Rezende, gerando, assim, um novo número de matrícula referente ao imóvel, sob o nº 3.591 que por decisão judicial oriunda do processo nº 1.342/75, assinada pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Catanduva foi cancelada e igualmente decretou a anulação do contrato de permuta que tinha por objeto a área rural denominada Pau D’alho, tanto é que a Escritura Pública de Permuta foi cancelada em 09/11/1992.

Assegura que por erro do Cartório o registro da permuta ainda constava na transcrição, – muito embora a escritura de permuta já estivesse cancelada desde 1992. Afirma que o pedido de suscitação de dúvida pelo CRI - expediente 0050804-67.2020.8.11.0008 - foi julgado procedente. A par disso, requer seja aberta a matrícula do imóvel transcrito sob o nº 3.338, com a manutenção do juízo de origem para o julgamento do processo.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016543-78.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por ROSA MARIA ZÁCCARO GARCIA e ANTÔNIO ZÁCCARO JÚNIOR de decisão que, no Alvara judicial para abertura de matrícula do imóvel, declinou da competência para a 2º Vara Cível da Comarca de Catanduva, SP.

Como anotado na decisão liminar
pretende os agravantes a execução das decisões proferidas pelo juízo da Comarca de Catanduva-SP que determinou o cancelamento do contrato de permuta na matrícula do imóvel sob o nº 3.591.

Com efeito, prescreve o artigo 516, II, do CPC:

“Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
(...)

II
-
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PERANTE O QUAL SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROCESSADA NA JUSTIÇA ESTADUAL POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 109, § 3º, DA CF). A APELAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO, CUJO ACÓRDÃO CONSISTE NO TÍTULO EXECUTIVO, FOI JULGADA PELO TRF DA 4ª REGIÃO. 2.
O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE SER PROCESSADO NO JUÍZO QUE PROLATOU A DECISÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ
. COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51935973320238217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 04-07-2023) (g.n)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. - De acordo com o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa. Conforme a literalidade da parte final do parágrafo único do art. 516, CPC/15, exige-se que a ação de cumprimento de sentença seja primeiramente proposta no juízo da causa, a quem deverá ser solicitada, se for o caso, a remessa dos autos, nos termos da opção exercida pelo exequente”. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.23.110150-2/000, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)(g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESOLUÇÃO nº 1007/2022 -
ARTIGO 516, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE SENTENCIOU O PROCESSO.
De acordo com o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa”. TJMG - Conflito de Competência 1.0000.23.061789-6/000, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)(g.n)

A referida norma consagra a regra geral de competência para os títulos judiciais e decorre do sincretismo processual, a partir do qual o reconhecimento do direito e a sua efetivação ocorrem no mesmo processo, diferindo-se apenas por fases.
Assim, em regra o juízo que formou o título executivo é o competente para executá-lo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023